Tribunal: TJMT
Processo: 0035956-83.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035956-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON DE AQUINO - CPF: 025.922.921-01 (APELANTE), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), VICENTINA DE LIMA - CPF: 969.139.081-72 (APELANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), O P DE LIMA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.600.912/0001-67 (APELADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), VICENTINA DE LIMA - CPF: 969.139.081-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO COM DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INEXIGIBILIDADE DA MULTA EXECUTADA FIRMADA EM ACORDO JUDICIAL – DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM MODO E TEMPO ADEQUADO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DIA NÃO ÚTIL – PRORROGAÇÃO LEGAL DO PRAZO NA FORMA DO ART. 132, § 1° DO CPC – DEFESA QUE SUSCITA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E A COMPROVA DE PLANO – AUSENTE PRECLUSÃO – DEFESA QUE FAZ AS VEZES DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÃO NÃO DIRIMIDA ANTERIORMENTE COM PROFUNDIDADE E EXATIDÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Descabida a alegação da parte recorrente de que a possibilidade de análise correção ou não da exigência caberia somente à Segunda Instância, isso porque, não obstante o acordo tenha sido homologado no bojo de um recurso de agravo, tal inferência não implica na estrita limitação de que somente a Instância Recursal possa conhecer da questão, posto que não há nenhum impeditivo legal neste sentido e porque o próprio cumprimento de sentença do ajuste foi intentado e era processado na instância
a quo
, a qual, portanto, incumbia a análise da correção ou não da execução.

Analisando a manifestação do executado e documentos por ele apresentados nos autos em 17/02/2023, observa-se que a obrigação ajustada foi devidamente cumprida no modo e no tempo acordados.

A defesa suscita matéria de ordem pública (requisito material) e a comprova de plano suas alegações (requisito formal), amoldando-se e fazendo às vezes, portanto, de uma exceção de pré-executividade, a qual é cognoscível a qualquer tempo, o que autoriza sua apreciação.

Os comprovantes coligidos ao feito demonstram que os depósitos das sete parcelas sucessivas mensais foram realizados por meio de depósitos de cheques, efetivados na boca de caixas eletrônicos, na conta indicada no acordo, no valor de R$9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), nos dias 14 de cada mês, a partir do mês de setembro. A compensação dos depósitos provavelmente se deu no dia útil subsequente ao depósito porque realizados na boca do caixa, por meio de cheques, o requer tempo e burocracia maior no processamento.

Não há ofensa ao ajuste na forma e no tempo do depósito, porque nele consta expressamente (Id. 169667002) o adimplemento da obrigação por meio de depósito em conta bancária, sem especificar de que natureza (na boca do caixa com atendimento pessoal e disponibilidade imediata ou na boca do caixa eletrônica com disponibilidade após o processamento do depósito), e por meio de cheque.

Os depósitos extemporâneos realizados nos dias 16/11/2020, 17/02/2021 e 15/03/2021 não podem lastrear argumento de descumprimento, isto porque os dias 14 e 15 de novembro/2020, 14, 15 e 16 de fevereiro/2021, e 14 de março/2021, recaíam em dias não úteis, sendo expresso o Código Civil ao estipular que
“as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal”
(art. 315 do CC), sendo que “
se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil”
(art. 132, §1° do CC).

Ainda que a ínfima discrepância quanto às datas de depósito pudesse dar azo ao descumprimento do ajustado, o art. 413 do CC estabelece a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal “
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio"
, situação que se amolda ao caso vertente em que o depósito se deu no dia útil imediatamente subsequente ao ajustado, havendo motivo idôneo para que não fosse efetivado o depósito no dia 14, qual seja, se tratava de dia não útil.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte apelante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, de modo que descabe sua condenação em multa por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035956-83.2014.8.11.0041

APELANTE:

ELTON DE AQUINO

APELADA:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
ELTON DEAQUINO, neste ato representado pela genitora VINCENTINA DE LIMA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,

que, nos autos do cumprimento de sentença número 0035956-83.2014.8.11.0041, acolheu o argumento de inexigibilidade da multa executada, reconheceu a quitação do acordo judicial e julgou extinta a execução, com base no que estabelecem os arts. 783 e 786 e art. 485, IV, todos do CPC, condenando o
“exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença extinto, na forma do que estabelece o art. 85, §1º e 2º do CPC”
.

Nas razões do apelo Id. 169667000, a parte exequente apelante aduz, em síntese: fazer jus à benesse de gratuidade de justiça; que
“a impugnação não é meio cabível para desconstituir sentença de acordo celebrado entre as partes da Segunda Instância, com trânsito em julgado, no tocante a multa penal de 30% (trinta por cento), no caso em tela é mais que evidente que está usurpando e invadindo a competência da Segunda Instância ao decidir sobre multa penal”
, sendo que
“uma decisão acerca da multa penal por ser proveniente de decisão da Corte Superior, somente ali poderia ser questionada, e, reformada através de recurso apropriado”;
que
“o pagamento para comprovar que fora no dia aprazado, teria que ser diretamente no caixa normal do banco ou mesmo no caixa eletrônico dentro horário bancário, ou ainda através de transferência bancária, pois ali seria registrado a data que entrou no extrato bancário da conta indicada”
.

Pede que o
“recurso seja conhecido, processado e, ao final, provido, no sentido de se reformar integralmente a sentença recorrida, que extinguiu os autos”
, reconhecendo que teria restado demonstrado
“os pagamentos das parcelas fora do prazo, em razão da multa penal fixada em 30 % (trinta por cento), sobre cada parcela paga em atraso”.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 169667025, impugnando a gratuidade de justiça e argumentando a correção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do recurso e condenação do apelante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ante a ausência de demonstração de que a parte apelante não jus à benesse da gratuidade,
REJEITO
a impugnação ao benefício que lhe foi concedido na instância de origem e que não foi revogado.

Dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça, bem assim, tempestivo e cabível,
CONHEÇO
do apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da sentença recorrida que acolheu o argumento de inexigibilidade da multa executada, reconheceu a quitação do acordo judicial e julgou extinta a execução, com base no que estabelecem os arts. 783 e 786 e art. 485, IV, todos do CPC, condenando o
“exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença extinto, na forma do que estabelece o art. 85, §1º e 2º do CPC”
.

Nas razões do apelo Id. 169667000, a parte exequente apelante aduz, em síntese: fazer jus à benesse de gratuidade de justiça; que
“a impugnação não é meio cabível para desconstituir sentença de acordo celebrado entre as partes da Segunda Instância, com trânsito em julgado, no tocante a multa penal de 30% (trinta por cento), no caso em tela é mais que evidente que está usurpando e invadindo a competência da Segunda Instância ao decidir sobre multa penal”
, sendo que
“uma decisão acerca da multa penal por ser proveniente de decisão da Corte Superior, somente ali poderia ser questionada, e, reformada através de recurso apropriado”;
que
“o pagamento para comprovar que fora no dia aprazado, teria que ser diretamente no caixa normal do banco ou mesmo no caixa eletrônico dentro horário bancário, ou ainda através de transferência bancária, pois ali seria registrado a data que entrou no extrato bancário da conta indicada”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Vistos.

Em razão do pedido do id. 111441669, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, efetivamente houve trânsito em julgado em
06.03.2023
da r. decisão do id. 111443340 nos autos n. 1015919-37.2022.8.11.0041, conforme nos informa a certidão do id. 111559566 daqueles autos.

Em segundo lugar, o presente cumprimento de sentença da multa estabelecida no acordo entabulado no AI n. 1005485 -83.2020.8.11.0000, restou deflagrado em
22.09.2021
(id. 65963198), cuja decisão foi publicada em
24.09.2021.

A executada
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
compareceu nos autos (id. 67073463) em
04.10.2021,
suscitando a realização dos pagamentos acordados, apontando que a data dos últimos pagamentos incidiu em dias não úteis, ao que os pagamentos foram realizados no primeiro dia útil subsequente, pleiteando, então, que seja reconhecida a extinção da obrigação executada.

Determinado o bloqueio de ativos financeiros online (id. 71170100) este restou inexitoso (id. 71536792).

Tentada a localização de veículos via RENAJUD (id. 77519107), esta restou exitosa (id. 77519112).

O exequente pugnou pelo bloqueio de ativos financeiros on line da pessoa jurídica
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA (CNPJ 33.813.869/0001-04),
ao que a decisão do id. 80279372 indeferiu, apontando a necessidade de eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O exequente informou a distribuição do incidente (id. 84781976).

O sócio da empresa executada, cujo ingresso restou deferido através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 1015919-37.2022.8.11.0041 ingressou nos autos (id. 110401878) invocando a ausência de exigibilidade do título executivo judicial, concernente a multa em execução, em razão ao adimplemento do acordo homologado.

Houve manifestação do exequente (id. 111173374).

Pois bem.

Analisando-se a documentação carreada pelo executado
LUIZ CLÁUDIO SOARES FERREIRA,
o que se constata é que efetivamente a executada originária
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
cumpriu o acordo
estabelecido nos autos do AI 1005485 -83.2020.8.11.0000, efetuando o pagamento do valor expresso no acordo.

Evidencia-se, entretanto, que os 02 (dois) últimos pagamentos ocorreram com atraso, pois o pagamento da
sexta parcela
ocorreu em
17.02.2021
(id. 110401889), quando deveria ter ocorrido em
14.02.2021
e o pagamento da
sétima parcela
ocorreu em
15.03.2021
(id. 110401890), quando deveria ter ocorrido em
14.03.2021.

Esclarece, entretanto, o executado que o dia 14.02.2021 foi
domingo de carnaval,
motivo pelo qual o pagamento ocorreu no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia
17.02.2021.
De igual modo afirmou que o dia
14.03.2021
foi um
domingo,
ao que o pagamento ocorreu no dia
15.03.2021.

A incidência das datas mencionadas pelo executado procedem, in verbis:

(...)

Nesse aspecto há de ressaltar que a cláusula penal constitui elemento oriundo de convenção entre os contratantes, mas sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes, conforme se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil.

Nessa perspectiva, a multa contratual deve ser proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao descumprimento do contrato. Caso contrário, poder- se-ia consagrar situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral.

Noutro giro é certo que o §1º do artigo 132 do Código Civil estabelece que "Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil". Em reforço é de se consignar que o art. 413 do CC estabelece que "A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".

Analisando o caso dos autos verifica-se que a execução da multa não é proporcional nem razoável, isso porque, como já explicitado acima, o executado efetuou o pagamento das parcelas nas datas convencionadas, com exceção das duas últimas parcelas, pois o vencimento ocorreu em dias não úteis, ao que o pagamento ocorreu no primeiro dia útil seguinte.

Assim, muito embora a finalidade da cláusula penal seja a punição pelo descumprimento do contrato e o ressarcimento do credor em decorrência da inadimplência, o legislador optou por conceder ao Juiz a análise equitativa da cláusula a fim de manter o primado da função social do contrato, justamente com intuito de manter o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, tratando-se de norma de ordem pública, podendo ser analisada inclusive de ofício.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL EQUITATIVA. 1. A cláusula penal constitui elemento oriundo de convenção entre os contratantes, mas sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. É o que se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002 (artigos 920 e 924 do codex revogado). proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao descumprimento do contrato. Caso contrário, poder-se-ia consagrar situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral. 3. Outrossim, a redução judicial da cláusula penal, imposta pelo artigo 413 do Código Civil nos casos de cumprimento parcial da obrigação principal ou de evidente excesso do valor fixado, deve observar o critério da equidade, não significando redução proporcional. Isso porque a equidade é cláusula geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação excepcional nas hipóteses legalmente previstas. Tal instituto tem diversas funções, dentre elas a equidade corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações. Daí a opção do legislador de utilizá-la como parâmetro para o balanceamento judicial da pena convencional. (...)" ( REsp 1466177/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)

Mutatis Mutandis,

“Acordo. Multa – Caindo num sábado o último dia para pagamento da prestação do acordo fimado nos autos, não incide a multa se a quitação ocorreu no primeiro dia útil subsequente.” (TRT-AP-1414/90 – 3a. Reg. – 2a. T. – Rel. J. Caldeira – DJ/MG 05.04.91, pag. 100)

“Acordo – Vencimento em dia não útil. Quando o vencimento das obrigações recai em domingos e feriados, fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, não se podendo considerar em mora o empregador por ter quitado o acordo na segunda-feira seguinte.” (TRT-AP-2658/94 – 3a. Reg. – 3a. T. – Rel. Maria Laura F. L. Faria – DJ/MG 06.12.94, pag. 56)

Assim sendo, acolho a impugnação ao cumprimento da sentença do id. 110401878 e considero
regular a quitação do acordo entabulado no bojo do AI n.
1005485 -83.2020.8.11.0000, sendo, portanto,
inexigível
a execução (cumprimento de sentença) da multa estabelecida, motivo pelo qual
JULGO EXTINTA
o presente cumprimento de sentença, com base no que estabelecem os arts. 783 e 786 e art. 485, IV, todos do CPC. Condeno o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença extinto, na forma do que estabelece o art. 85, §1º e 2º do CPC.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.
”

Pois bem.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Nesta senda, analisando o processado do feito na origem, observa-se que se trata de cumprimento de sentença de multa de acordo que foi homologado judicialmente e que teria sido descumprido pela parte executada, segundo aduzia a parte exequente, no que atine a data de depósito da parcela mensal, a qual teria sido depositada dias após o dia 14 de cada mês, conforme ajustado entre as partes.

Neste contexto, saliento ser descabida a alegação da parte recorrente de que a possibilidade de análise correção ou não da exigência caberia somente à Segunda Instância, isso porque, não obstante o acordo tenha sido homologado no bojo de um recurso de agravo, tal inferência não implica na estrita limitação de que somente a Instância Recursal possa conhecer da questão, posto que não há nenhum impeditivo legal neste sentido e porque o próprio cumprimento de sentença do ajuste foi intentado e era processado na instância
a quo
, a qual, portanto, incumbia a análise da correção ou não da execução.

No mais, analisando o teor da sentença recorrida, infere-se que não comporta nenhum reparo.

De fato, analisando a manifestação do executado e documentos por ele apresentados nos autos em 17/02/2023, observa-se que a obrigação ajustada foi devidamente cumprida no modo e no tempo acordados.

Neste contexto, saliento que a defesa suscita matéria de ordem pública (requisito material) e a comprova de plano suas alegações (requisito formal), amoldando-se e fazendo às vezes, portanto, de uma exceção de pré-executividade, a qual é cognoscível a qualquer tempo, o que autoriza sua apreciação.

Outrossim, os comprovantes coligidos ao feito demonstram que os depósitos das sete parcelas sucessivas mensais foram realizados por meio de depósitos de cheques, efetivados na boca de caixas eletrônicos, na conta indicada no acordo, no valor de R$9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), nos dias 14 de cada mês, a partir do mês de setembro.

A compensação dos depósitos provavelmente se deu no dia útil subsequente ao depósito porque realizados na boca do caixa, por meio de cheques, o requer tempo e burocracia maior no processamento.

Ademais, não há que se falar em ofensa ao ajuste na forma e no tempo do depósito, porque nele consta expressamente (Id. 169667002) o adimplemento da obrigação por meio de depósito em conta bancária, sem especificar de que natureza (na boca do caixa com atendimento pessoal e disponibilidade imediata ou na boca do caixa eletrônica com disponibilidade após o processamento do depósito), e por meio de cheque.

De outra feita, os depósitos extemporâneos realizados nos dias 16/11/2020, 17/02/2021 e 15/03/2021 não podem lastrear argumento de descumprimento, isto porque os dias 14 e 15 de novembro/2020, 14, 15 e 16 de fevereiro/2021, e 14 de março/2021, recaíam em dias não úteis, sendo expresso o Código Civil ao estipular que
“as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal”
(art. 315 do CC), sendo que
“se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil”
(art. 132, §1° do CC).

Além disso, como bem pontuado pelo togado singelo, ainda que a ínfima discrepância quanto às datas de depósito pudesse dar azo ao descumprimento do ajustado, o art. 413 do CC estabelece a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal “
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio"
, situação que se amolda ao caso vertente em que o depósito se deu no dia útil imediatamente subsequente ao ajustado, havendo motivo idôneo para que não fosse efetivado o depósito no dia 14, qual seja, se tratava de dia não útil.

Inclusive, bem indicadas pelo togado singelo os seguintes julgados que se amoldam perfeitamente ao caso,
mutatis mutandis
:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL EQUITATIVA. 1. A cláusula penal constitui elemento oriundo de convenção entre os contratantes, mas sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. É o que se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002 (artigos 920 e 924 do codex revogado). proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao descumprimento do contrato. Caso contrário, poder-se-ia consagrar situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral. 3. Outrossim, a redução judicial da cláusula penal, imposta pelo artigo 413 do Código Civil nos casos de cumprimento parcial da obrigação principal ou de evidente excesso do valor fixado, deve observar o critério da equidade, não significando redução proporcional. Isso porque a equidade é cláusula geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação excepcional nas hipóteses legalmente previstas. Tal instituto tem diversas funções, dentre elas a equidade corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações. Daí a opção do legislador de utilizá-la como parâmetro para o balanceamento judicial da pena convencional. (...)"
( REsp 1466177/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)

“Acordo. Multa – Caindo num sábado o último dia para pagamento da prestação do acordo fimado nos autos, não incide a multa se a quitação ocorreu no primeiro dia útil subsequente.”
(TRT-AP-1414/90 – 3a. Reg. – 2a. T. – Rel. J. Caldeira – DJ/MG 05.04.91, pag. 100)

“Acordo – Vencimento em dia não útil. Quando o vencimento das obrigações recai em domingos e feriados, fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, não se podendo considerar em mora o empregador por ter quitado o acordo na segunda-feira seguinte.”
(TRT-AP-2658/94 – 3a. Reg. – 3a. T. – Rel. Maria Laura F. L. Faria – DJ/MG 06.12.94, pag. 56)

Assim, a despeito dos argumentos da parte exequente, verifica-se que o apelo apresentado não prospera, de modo que impõe-se manter a bem fundamentada sentença recorrida.

Por fim, analisando o teor da insurgência recursal, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte apelante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, de modo que descabe sua condenação em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença extinto, observada suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais por ser a parte exequente apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023